Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PERÍCIA. PEDIDO FORMULADO PELA FORNECEDORA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise é de consumo e submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando as alegações forem verossímeis e houver hipossuficiência técnica.
2. Deferida a realização de prova pericial em razão de requerimento formulado por um dos fornecedores, os honorários periciais devem ser repartidos entre todos os litisconsortes passivos, tendo em vista a existência de fato comum (eventual defeito no veículo), da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo e da inversão do ônus da prova.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.